Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-36.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ilegalidade da busca pessoal; (ii) ausência de informação do direito ao silêncio; e (iii) insuficiência probatória para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o relato da denúncia (ID 80490559):
“Em 4 de abril de 2025, por volta das 9h20, na EQ 01/02, Áreas Especiais, via pública Setor Norte, Gama/DF, o acusado, de forma livre e consciente, trazia consigo, fora de casa e das dependências dessa, arma branca, consistente em uma faca sem marca com cabo marrom, com potencial lesivo. Nas circunstâncias acima descritas, policiais militares realizavam patrulhamento quando avistaram três indivíduos sentados em um gramado, dentre eles o ora denunciado. Ao perceberem a viatura, os indivíduos fizeram movimentação brusca ao levantarem, aparentando fuga, razão pela qual foram abordados pelos policiais. Durante a abordagem nada de ilícito foi encontrado em poder deles, porém, foi localizada uma faca enfiada ao solo e escondida em meio ao mato, a qual o denunciado declarou ser de sua propriedade, bem como informou que era utilizada para se defender. O objeto foi apreendido e o denunciado foi liberado após a assinatura de Termo de Compromisso”.
4. Direito ao silêncio. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, que depende de comprovação do efetivo prejuízo (STJ, AgRg no HC 549.109/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019), situação não demonstrada na hipótese. Preliminar rejeitada.
5. Sobre a busca pessoal, importa destacar o entendimento do STJ: “a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos (droga, por exemplo) ou papéis que constituam corpo de delito, conforme estabelecido no art. 244 do CPP, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo” (STJ, AgRg no HC no 841.786/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 04/06/2024).
6. Os depoimentos das testemunhas colhidos em juízo revelam contradições relevantes quanto aos motivos que ensejaram a abordagem. A policial militar Adelia (ID 80490584) informou que estava em patrulhamento no interior do Parque Vivencial do Gama e abordou um grupo de três pessoas que estavam sentadas no gramado porque teriam se levantado bruscamente ao avistarem a viatura, evidenciando a intenção de fuga. O policial militar Leandro (ID 80490585), por sua vez, afirmou que visualizou fumaça à distância e presumiu que os homens poderiam estar fazendo uso de drogas, além de afirmar que o local estava sendo muito frequentado por usuários de drogas e pessoas em situação de rua, circunstâncias não registradas no termo circunstanciado (ID 80489798) e não confirmadas pela policial Adelia.
7. As provas produzidas não demonstraram justa causa para a realização da busca pessoal. Com efeito, o fato de o réu ter se levantado rapidamente ao perceber a aproximação da viatura não enseja justa causa objetiva para a busca pessoal realizada, independentemente de mandado, evidenciando que a abordagem esteve fundamentada em estereótipos, presunções e impressões subjetivas por parte da guarnição policial. Não foram apresentados indicativos concretos da suspeita de envolvimento do réu em prática delitiva ou em posse de objetos ilícitos, de forma que se revela ilegal a busca pessoal realizada.
8. Outrossim, não é possível convalidar a apreensão da faca após a revista, visto que a ilegalidade da busca pessoal impõe o reconhecimento da ilicitude das provas derivadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no HC no 746.027/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (desembargador convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, j. 18/10/2022). No caso, a faca foi localizada em razão da intervenção policial, visto que somente após a revista dos três indivíduos e da constatação de que não portavam objetos ilícitos, os agentes fizeram varredura nas imediações e encontraram a faca cravada no solo, próxima do local onde o réu estava sentado.
9. Destarte, inexistindo prova válida para a condenação, a absolvição é medida que se impõe. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 2005804, 0702392-22.2022.8.07.0003, Rel.a Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 02/06/2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para, declarando a ilegalidade das provas oriundas da busca pessoal, absolver o réu da imputação contida na denúncia, nos termos no artigo 386, II, do CPP.
11. Sem custas e sem honorários.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 157, 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 549.109/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019; STJ, AgRg no HC no 841.786/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 04/06/2024; STJ, AgRg no HC no 746.027/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (desembargador convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, j. 18/10/2022; TJDFT, Acórdão no 2005804, 0702392-22.2022.8.07.0003, Rel.a Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 02/06/2025.